Tribunal: TJSP
Processo: 0020268-80.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO NA PISTA - RESSOLAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO POR CONCESSIONÁRIA - SUPOSTA NEGLIGÊNCIA QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NAS FAIXAS DE DOMÍNIO DA RODOVIA - TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELO

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO NA PISTA - RESSOLAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO POR CONCESSIONÁRIA - SUPOSTA NEGLIGÊNCIA QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NAS FAIXAS DE DOMÍNIO DA RODOVIA - TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELO FATO DO SERVIÇO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, INCISO I, ITEM 'I.7', DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 - PRECEDENTES - MATÉRIA, ALIÁS, QUE SE ENCONTRA PACIFICADA ANTE A EDIÇÃO DA SÚMULA No 165 DESTE TRIBUNAL E DA RESOLUÇÃO No 835/2020, QUE CONFERIU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 5o, ITEM III.15, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL - CONFLITO PROCEDENTE, RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA".

"Compete à Seção de Direito Público o julgamento dos recursos referentes às ações de reparação de dano, em acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do serviço público" (Súmula no 165 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000626352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência
Cível no 0020268-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é suscitante
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é suscitado 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0020268-80.2020.8.26.0000
JAE

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0020268-80.2020.8.26.0000
JAE
SUSCITANTE: 29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSCITADA: 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
EMENTAS:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -
ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO NA
PISTA - RESSOLAGEM DE PNEU DE
CAMINHÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
PÚBLICO
PRESTADO
POR
CONCESSIONÁRIA
-
SUPOSTA
NEGLIGÊNCIA QUANTO ÀS CONDIÇÕES
DE SEGURANÇA NAS FAIXAS DE DOMÍNIO
DA RODOVIA - TEMA QUE SE INSERE NA
COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO PELO FATO DO SERVIÇO -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, INCISO I,
ITEM 'I.7', DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 -
PRECEDENTES - MATÉRIA, ALIÁS, QUE SE
ENCONTRA PACIFICADA ANTE A EDIÇÃO

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0020268-80.2020.8.26.0000
JAE
DA SÚMULA No 165 DESTE TRIBUNAL E DA
RESOLUÇÃO No 835/2020, QUE CONFERIU
NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 5o, ITEM III.15,
DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE C.
ÓRGÃO
ESPECIAL
-
CONFLITO
PROCEDENTE,
RECONHECIDA
A
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA”.
“Compete à Seção de Direito Público o
julgamento dos recursos referentes às
ações de reparação de dano, em acidente
de veículo, que envolva falta ou deficiência
do serviço público” (Súmula no 165 do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo).
V O T O No 32.568
Trata-se de conflito de competência
suscitado pela C. 29a Câmara de Direito Privado em face da C. 2a
Câmara de Direito Público, nos autos da Apelação no
1002181-79.2019.8.26.0037, oriunda de ação de reparação por
danos materiais ajuizada em desfavor de Triângulo do Sol
Autoestradas S/A.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0020268-80.2020.8.26.0000
JAE
A E. 2a Câmara de Direito Público, por
acórdão da relatoria da Desembargadora Vera Angrisani, não
conheceu do recurso determinando a remessa dos autos a uma das
Câmaras de Direito Privado, por se tratar de ação de reparação de
dano causado em acidente de veículo, aduzindo que o texto do
inciso III.15, do art. 5o, da Resolução no 623/2013 dá margem a
interpretações opostas, tudo a indicar a necessidade de sua
revisão, vencida a Desembargadora Luciana Almeida Prado
Bresciani.
Por sua vez, a C. 29a Câmara de Direito
Privado, por acórdão da lavra da Desembargadora Silvia Rocha,
discordou desse entendimento por se cuidar de pretensão fundada
em suposta falha de concessionária de serviço público com base
na responsabilidade civil do Estado, alegando o autor que a ré se
descuidou do seu dever de garantir a segurança dos usuários da
rodovia que administra, o que desloca a competência para uma
das Câmaras entre 1a e 13a da Seção de Direito Público deste
Tribunal, nos termos do artigo 3o, I.7, “b”, da Resolução no
623/2013, atualizado pela Resolução no 736/2016.
É o relatório.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0020268-80.2020.8.26.0000
JAE
Assiste
razão
à
Colenda
Câmara
suscitante.
Cuida-se de ação de reparação de
danos movida em face de concessionária de serviço público, em
razão de prejuízos ocasionados no automóvel de propriedade do
autor, que teria colidido com ressolagem de pneu de caminhão
existente na pista, invocando a exordial a responsabilidade civil do
Estado prevista artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, em
decorrência das condições de segurança da rodovia (cf. fls. 01/13).
Como se vê, a matéria discutida não diz
respeito a acidente de veículo regido pelo Direito Privado, mas sim
a responsabilidade civil do Estado decorrente de ilícito
extracontratual atribuído à concessionária em virtude de falha na
manutenção de via pública, não incidindo, na espécie, o disposto no
artigo 5o, inciso III, item III.15, da Resolução no 623/2013 deste C.
Órgão Especial.
Vale dizer, a redação do artigo 5o, inciso
III, item III.15, da Resolução no 623/2013 induz à intelecção no
sentido de ocorrência de colisão entre veículos em movimento,
ainda que pertinente a responsabilidade civil do Estado,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0020268-80.2020.8.26.0000
JAE
concessionárias e permissionárias de serviços, afigurando-se
imprescindível investigar a causa de pedir para se estabelecer a
competência do órgão fracionário respectivo.
Incumbiria, por exemplo, à Seção de
Direito Privado julgar acidente envolvendo veículo pertencente a
uma concessionária que atingisse outro de propriedade particular,
ou atropelasse determinado pedestre em via pública, desde que
debitada a culpa ao preposto da concessionária, afastada a
hipótese clássica da faute du service dos franceses.
No caso, não se trata de colisão entre
veículos em trânsito, mas, isto sim, de discussão relativa a ilícito
debitado à ré pela falta de cuidados necessários para evitar a
ocorrência de acidentes na rodovia, decorrendo, daí, a pretensa
obrigação de indenizar, estando a cognição do recurso inserida no
âmbito da competência da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça.
A matéria, aliás, não encerra mais
nenhuma controvérsia à luz da edição da Sumula no 165 deste
Tribunal e da Resolução no 835/2020, que conferiu nova redação
ao artigo 5o, item III.15, da Resolução no 623/2013 deste C. Órgão

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0020268-80.2020.8.26.0000
JAE
Especial, verbis:
“Compete à Seção de Direito Público o
julgamento dos recursos referentes às
ações de reparação de dano, em acidente
de veículo, que envolva falta ou deficiência
do serviço público”.
“Art. 1o - O artigo 5o, item III.15 da
Resolução no 623/2013 passa a vigorar com
a seguinte redação:
'Art. 5o (...)
III (...)
III.15 - Ações de reparação de dano causado
em acidente de veículo, ainda que envolvam
a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de
serviços de transporte, bem como as que
digam
respeito
ao
respectivo
seguro,
obrigatório ou facultativo, além da que
cuida o parágrafo primeiro, excetuadas as
ações que envolvam deficiência ou falta do
serviço público'” (Resolução no 835/2020,
publicada em 20/02/2020 - Diário da Justiça
Eletrônico - Caderno Administrativo, pág. 03).

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0020268-80.2020.8.26.0000
JAE
Destarte, tendo em conta que "a
definição da competência para julgamento da demanda está
adstrita à natureza jurídica da lide, definida em função do pedido e
da causa de pedir" (Conflito de Competência no 108.138/SC, 2a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, Relatora Ministra Nancy
Andrighi) e considerando que o artigo 103 do Regimento Interno
deste Tribunal preconiza que a competência é firmada "pelos
termos do pedido inicial", forçoso é concluir que incumbe ao órgão
fracionário suscitado o julgamento da apelação, uma vez que o
artigo 3o, inciso I, item I.7, da Resolução n° 623/20131, atribui às
Câmaras numeradas entre 1a a 13a da Seção de Direito Público a
competência para o julgamento das ações atinentes à
responsabilidade civil do Estado.
Destaco, a propósito, precedentes da
lavra deste C. Órgão Especial, verbis:
1 “Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos, numerados ordinalmente,
cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três
primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída
por 18 (dezoito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, assim distribuídas:
I - 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...)
I.7 - Ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos:
(Redação dada pela Resolução no 736/2016)
a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios e às
respectivas autarquias e fundações1;
b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito
à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução”.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0020268-80.2020.8.26.0000
JAE
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE
VEÍCULO ENVOLVENDO ANIMAL NA PISTA
-
RESPONSABILIZAÇÃO
DE
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
ATUAL ENTENDIMENTO DO C. ÓRGÃO
ESPECIAL - EXPRESSÃO 'ACIDENTE DE
VEÍCULO', CONTIDA NO INCISO III.15, DO
ARTIGO 5o, DA RESOLUÇÃO TJSP No
623/2013, QUE DIZ RESPEITO A 'COLISÃO
ENTRE VEÍCULOS EM TRÂNSITO', NÃO
SENDO CABÍVEL AMPLIAR O SIGNIFICADO
DE TAL EXPRESSÃO PARA FIXAÇÃO DE
COMPETÊNCIA
-
MATÉRIA
QUE
SE
ENQUADRA
À
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO, NA FORMA DO ARTIGO 3o,
INCISO I.7, 'B', DA RESOLUÇÃO No 623/2013
DESTE
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
COMPETÊNCIA
DA
13a
CÂMARA
DE
DIREITO PÚBLICO, SUSCITADA” (Conflito de
Competência
Cível
no
0042794-75.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Francisco Casconi - Data do
Julgamento: 06/11/2019).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
CÍVEL. 9a Câmara de Direito Público e 32a

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0020268-80.2020.8.26.0000
JAE
Câmara
de
Direito
Privado.
Ação
indenizatória por dano moral. Acidente em
rodovia pública. Choque contra animal na
faixa de rolamento, a ocasionar evento.
Debate acerca da negligência do poder
público em manter a boa conservação de
suas vias. Responsabilidade civil do Estado
pelo fato do serviço público. Matéria afeta à
Seção de Direito Público, nos termos do art.
3o, inciso I, item I.7, 'b', da Resolução no
623/2013. Precedentes deste Emérito Órgão
Especial. CONFLITO PROCEDENTE para
afirmar a competência da Colenda 9a
Câmara de Direito Público” (Conflito de
Competência
Cível
no
0042767-
92.2019.8.26.0000, Relator Desembargador
Beretta da Silveira - Data do Julgamento:
06/11/2019).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
Ação indenizatória - Culpa extracontratual -
Colisão de veículo com animal na pista de
rolamento, em rodovia, a resultar no
capotamento
do
aludido
automóvel
-
Imputada falha na prestação de serviço
público
prestado
por
empresa
concessionária
-
Conflito
acolhido
-

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0020268-80.2020.8.26.0000
JAE
PROCEDÊNCIA
para
reconhecer
a
competência da Colenda 2a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça/SP,
ora suscitante, para conhecer e julgar da
apelação
interposta”
(Conflito
de
Competência
Cível
no
0042903-89.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Elcio Trujillo - Data do
Julgamento: 29/10/2019).
Ante o exposto, julgo procedente o
conflito declarando competente a Colenda 2a Câmara de Direito
Público para a qual deverão ser remetidos os autos.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica